Tribunal: TJMT
Processo: 1002462-23.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002462-23.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO WILDMAR CASALI - CPF: 034.515.000-78 (EMBARGADO), IZALTINO SUZANO - CPF: 170.234.240-91 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), PATRICIA INES CASALI - CPF: 424.393.531-91 (EMBARGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO WILDMAR CASALI (EMBARGADO), PATRICIA INES CASALI - CPF: 424.393.531-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O SEGURADO SONEGOU INFORMAÇOES SOBRE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE RESULTANTE DE ACIDENTE – NEXO CAUSAL SUFICIENTEMENTE COMPROVADO – INDENIZAÇÃO INTEGRAL DEVIDA – CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTOS À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ICATU SEGUROS S.A contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária
” (Proc. no 1002462-23.2020.8.11.0003), ajuizada contra a embargante por ESPOLIO DE JOÃO WILDMAR CASALI, julgou procedente o pedido para condenar a Seguradora a pagar ao autor a importância de R$ 81.018,34 acrescentado de correção monetária pelo INPC e juros de 1% a.m. a partir da propositura da ação, além de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. n. 166950860)

A Seguradora/embargante afirma que o r. acórdão é contraditório porque não há discussão “sobre patologia preexistente”, mas sim, “ausência expressa de cobertura contratual para a enfermidade apresentada pelo segurado, qual seja lesão/debilidade gerada por doenças”, e, quanto a não aplicação da tabela SUSEP prevista contratualmente.

Sustenta omissão, uma vez que “a enfermidade apresentada pelo segurado não possui cobertura contratual, seja para invalidez permanente por acidente (IPA) ou invalidez funcional permanente e total por doença (IFPD), portanto “não restou comprovado a existência de acidente pessoal (suposto acidente ocorrido no dia 25/01/2018 – queda da própria altura) e, diante do diagnóstico de doença avançada, a ora peticionante emitiu a negativa administrativa por se tratar de risco excluído do contrato”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanadas contradições e omissões apontadas seja o recurso de apelação provido. Prequestiona violação das normas insertas nos arts.
422, 757, 760 e 765 do C.C. (cf. Id. n.
177582681)

Nas contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. n.
178680656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre as supostas omissões e contradições apontadas, o acórdão assim dispôs:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

A demandada resiste ao pagamento do seguro reclamado, sob a alegação de que houve omissão de informação quanto a ocorrência do acidente pessoal, bem como omissão de existência de doença preexistente da qual era acometido o segurado. Diz que de acordo com a ecografia do ombro esquerdo, o autor possui osteoartrose avançada da acromioclavicular e da glenoumeral. Afirma que o contrato de seguro ajustado prevê, expressamente, a exclusão de cobertura no caso de doença preexistente à assunção das obrigações nele consignadas, e que a moléstia acometia ao segurado antes da assinatura da avença, razão pela qual não há como acolher os pedidos estampados na exordial.

Verifica-se, portanto, que a controvérsia posta cinge-se à natureza da causa que ocasionou no segurado a incapacidade, se decorrente de acidente ou doença.

No caso, quanto a alegação da requerida de que não há comprovação do acidente pessoal que ocorreu no dia 25 de janeiro de 2018, esta não merece prosperar, vez que de acordo com a Declaração Médica de Acidentes Pessoais (Id. 29328820), emitido pela requerida, foi relatado o acidente ocorrido e o tratamento a que foi submetido o segurado.

Analisando a Declaração de Incapacidade Definitiva (Id. 29328821), vê-se que o autor é portador de artrose avançada da articulação gleno umeral esquerda e acromioclavicular esquerda, contudo as complicações podem até ter sido agravadas em função da patologia, mas a lesão não teria ocorrido se não tivesse sido originariamente causada pelo acidente doméstico.

Portanto, da análise dos elementos probatórios constantes nos autos, conclui-se que as lesões suportadas pelo segurado foram decorrentes de acidente doméstico fazendo pois, jus à indenização securitária relativa a esta cobertura.

No tocante à tese recursal de recusa legítima à cobertura securitária, pois, segundo diz a Seguradora, havia patologia preexistente não informada pelo segurado quando da contratação, e teria sido justamente essa a causa que vitimou o segurado João Wildmar Casali, relembro que o verbete sumular de no 609 do eg. STJ proclama que a “
recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

Quando da contratação do seguro, a Seguradora/apelante não investigou de maneira adequada e suficiente – nem antes e nem durante –, o real estado de higidez física e mental do segurado, preocupada avidamente, quem sabe, apenas em firmar o contrato e auferir de maneira imediata as vantagens econômicas decorrentes da contratação (prêmios), e somente quando da solicitação de pagamento da indenização securitária é que concluiu que o segurado tinha omitido o mal que lhe acometeu

Não há dúvida de que a omissão de doença preexistente à contratação pode excluir o direito à indenização securitária, e, abstração de cláusulas contratuais que constituem ladainha presente em todo e qualquer pacto dessa natureza, o texto do art. 766 do CC inviabiliza qualquer discussão a respeito, todavia, para que a indenização seja excluída de maneira justificada, será preciso que o segurado tenha agido sob o manto tinto da má-fé, ocultando condição pessoal que, se conhecida da Seguradora, inviabilizaria a contratação, ou então, na melhor hipótese, conferiria ao contrato contornos especiais e distintos daquele padrão convencional.

No caso, não há respaldo probatório consistente à sustentação de que o segurado de fato agiu com manifesta má-fé, omitindo, intencionalmente, quando da contratação do seguro, a existência da doença de que há muito era portador; ou seja, não há elementos de convicção à afirmação de que a adesão ao seguro visava eventual e futuramente amenizar os efeitos de uma desgraça iminente e esperada.

Todas as informações convencionais e necessárias à celebração do contrato foram prestadas pelo segurado, e não houve, para além do questionário padrão que respalda a celebração do contrato de adesão cabível nesse tipo de situação, indagação adicional, nem investigação por parte da seguradora. Não houve, com efeito, omissão intencional do segurado quanto à existência de doença preexistente e, neste caso, realmente torna-se exigível a contraprestação devida pela Seguradora.

(...)

Além disso, a “Declaração Médica de Acidentes Pessoais”, vinculada ao Id. 166954209), documento emitido pela própria Seguradora, datada de 23/09/2019 e assinada pelo médico Dr. Ernesto Coquemala Filho, Ortopedista e Traumatologista (CRM 4.214-MT), no tópico denominado “Relatório Médico” descreve o seguinte:

“RELATÓRIO MÉDICO:

3. Em que data o acidentado pediu os serviços profissionais de V.Sa:29/08/2019 foi a última consulta, sendo que a primeira consulta foi em 29/01/2018

(...)

5. Foram lesões causadas exclusivamente pelo acidente?

Sim

6. Encontrou V.Sa no acidente alguma doença, mutilação ou redução funcional pré-existente?

Não”

No mesmo relatório médico, no tópico denominado “Em Caso de Invalidez Permanente”, confirma que o acidente aconteceu no dia “25/01/2018 às 19h30min”; que a vítima foi tratada “no consultório médico em questão”; e que foi utilizado como tratamento inicial “analgésicos e solicitado ressonância magnética do ombro afetado” (Id 166954209 - Pág. 1)

No item 19 do mesmo relatório, confirma ainda que “foram elas consequências direta e imediata das lesões” e, que “não derivaram de negligência do acidentado, de alguma causa ou doença pré-existente” e, também que “quando (...) (foi atendido) pela primeira vez (não) tivera (...) (nenhuma) assistência médico-hospitalar em consequência deste acidente”

O mesmo médico também é o responsável pela elaboração da “Declaração de Incapacidade Definitiva”, elaborado em 29/08/2019, onde conclui que o segurado:

“Ao exame físico apresenta rigidez importante do ombro em questão com elevação do mesmo limitada a 25%, rotação interna e externa com perda de 100%.

Apresenta dor forte aos movimento e perda de força severa no ombro e, sendo evidente a perda de massa muscular de todo membro superior esquerdo devido ao desuso deste membro em função das limitações que o ombro epsilateral apresenta.

(...)

De acordo com a ressonância nuclear magnética ombro esquerdo de 31/01/2018 representa ruptura do tendão da supra espinhal esquerda, derrame articular de moderado volume com múltiplos corpos livres associados.

Submetido a várias formas de tratamento, incluindo tratamentos fisioterápicos com técnicas avançadas, desde o início de 2018, não apresentou melhora significativa do quadro.

Hoje apresenta dores importantes e limitação de movimento severos no ombro em questão e prognóstico fechado para melhora do quadro citado. Atesto para quem possa interessar que o senhor acima apresenta limitação total da funcionalidade do ombro esquerdo”

Ao se analisar tanto a “Declaração Médica de Acidentes Pessoais” quanto a “Declaração de Incapacidade Definitiva”, conclui-se que o segurado, em decorrência da queda que sofreu no dia 25/01/2018, sofreu as lesões descritas que o levaram a uma incapacidade total do membro lesionado; conclusão definitiva após longo tratamento a que foi submetido com o mesmo médico que assinou as duas declarações.

De todo modo, a bem da verdade é que, conforme dito nas linhas anteriores, a doença que ocasionou a lesão não era pré-existente, tanto que em resposta a esse quesito específico, o médico foi enfático ao constatar que as lesões foram causadas “exclusivamente pelo acidente” e que não foi encontrado nenhuma “doença, mutilação ou redução funcional pré-existente” (Id. 166954209 - Pág. 2)

Quanto a aplicação da tabela SUSEP no cálculo da indenização, razão também não assiste ao apelante, já que, conforme “Declaração de Incapacidade Definitiva”, o segurado apresentou “
limitação total da funcionalidade do ombro esquerdo”,
o que leva a conclusão do pagamento total do valor contratado, já que a invalidez foi total e não parcial.

Portanto, havendo prova de que, o acidente noticiado, realmente foi o estopim para a lesão que levou a invalidez do segurado, não pode a Seguradora se eximir do pagamento da indenização securitária proveniente do seguro contratado.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023